Tribunal: TJSP
Processo: 2285138-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Procedência parcial do pedido. Condenação da falida ao pagamento de honorários advocatícios. Reforma. Ausência de resistência da devedora. A falta de litigiosidade afasta a condenação à verba honorária. Jurisprudência. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.